Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0705157-43.2020.8.07.0000 AI Agravante: MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A Agravado: RODRIGO SANTOS PEREGO Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0718317-69.2019.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de imóvel pertencente à Agravante, nos seguintes termos: “As devedoras, não obstante intimadas, não pagaram a dívida, muito menos indicaram bens passíveis de penhora. Assim, porquanto medida mais célere que aquela deduzida na petição de ID no 49915242, ante o princípio da menor onerosidade contemplado no artigo 805 do CPC, bem como a ordem de preferência inserta no artigo 835 daquele mesmo Código, determino a penhora de eventuais ativos financeiros mantidos pelas executadas junto às instituições bancárias, até a concorrência do crédito reclamado. Segue relatório emitido pelo sistema BACENJUD. Considerando, contudo, o ínfimo valor encontrado nas contas das devedoras, o qual é insuficiente frente ao crédito exequendo, determino a liberação da quantia bloqueada e DEFIRO o requerimento de penhora, por termo nos autos, do imóvel objeto da certidão de ID no 49915247, ressalvado quinhão pertencente a eventual condômino, ficando o representante legal da executada MANIFESTO CONSTRUÇÕES EINCORPORAÇÕES S/A, CNPJ no 06.8888.894/0001-84, desde logo designado como seu depositário fiel. Lavre-se o respectivo termo e intimem-se as partes e eventual condômino. Expeça-se, ainda, certidão para o registro junto ao ofício imobiliário, pela parte exequente, da medida ora deferida (...).” Inconformada, a Executada opôs Embargos de Declaração, os quais não foram acolhidos, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de embargos de declaração interpostos por MANIFESTO CONSTRUÇÕES EINCORPORAÇÕES S/A contra a decisão de id. 52450080, que deferiu o pedido de penhora de imóvel de titularidade da embargante a fim de garantir a satisfação da dívida exequenda. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padeceria de erro e omissão porquanto este Juízo, supostamente, teria deixado de observar que, à luz da jurisprudência, a constrição devem cujo valor de mercado sobeja a expressão financeira do crédito sub judice constituiria infringência ao princípio da menor onerosidade e que o título judicial constituído em favor do credor seria inexequível uma vez o decisório de id. 48938222, que indeferiu a impugnação por ela oposta ao presente cumprimento de sentença, ainda não estaria precluso, estando pendente o julgamento do mérito do agravo de instrumento ventilado nos autos de n.o 0727890-37.2019.8.07.0000. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 55101501. No mérito, contudo, não os provejo. De simples leitura da decisão objurgada, verifica-se que esta, em si, não apresenta contradições, e que as disposições nela contidas se encontram devidamente fundamentadas, tampouco padecendo de obscuridades, omissões ou erros, máxime porque a embargante não se desincumbiu de adimplir a dívida contra si constituída e, tampouco, de indicar outros bens passíveis de penhora, bem como porque o agravo de instrumento de no 0727890-37.2019.8.07.0000 teve o efeito suspensivo indeferido pelo TJDFT. A embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional vergastado em razão de suposto "error injudicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 55101501, e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Lado outro, INDEFIRO o pedido de suspensão do presente cumprimento de sentença deduzido pela devedora VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 104, conforme id. 54847289, em razão do deferimento de sua recuperação judicial ante a natureza solidária da obrigação de pagar exequenda, não emergindo do substrato fático contido nos autos circunstância que obste o prosseguimento desta fase executória em desfavor da devedora MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A.” Em síntese, a Agravante suscita a preliminar de nulidade da decisão que solucionou os Embargos de Declaração, por não ter enfretado todos os argumentos declinados e se limitou a alegar a inexistência de omissão. No mérito, insurge-se contra a penhora do citado imóvel alegando que o valor exequendo de R$ 18.127,00 (dezoito mil, cento e vinte e sete reais) é muito inferior ao valor do imóvel constrito, que foi avaliado em R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Sustenta que em atenção ao princípio da menor onerosidade o bem penhorado deve ter valor compatível com a dívida. Defende a desconstituição da penhora, em razão da desproporcionalidade entre o valor da dívida e o valor do imóvel e pelo fato de o Exequente não ter promovido a execução com observância à preferência estabelecida no art. 835 do CPC. Impugna a exigibilidade do título, nos termos dos artigos 783 e 803, I, do CPC, sob o argumento de que remanesce discussão nos autos acerca da aplicação dos juros pro rata die, o que indica a ausência de certeza e liquidez do título. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, para sobrestar o prosseguimento da Execução e a medida constritiva, até o julgamento final do recurso. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para desconstituir a penhora do imóvel em evidência, ante a desproporcionalidade com o valor da dívida, bem como em razão da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da pretensão executiva. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 14752291. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Nos termos do art. 831, caput, do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Dessa forma, considerando que a finalidade da execução é a satisfação do crédito, a desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada para impedir a penhora de bem com valor superior quando existirem outras formas de honrar a dívida, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, verifica-se que o Agravado não encontrou valor suficiente nas contas da Agravante para satisfazer a dívida (Id. 5399286). Assim, a ausência de localização de outro bem autoriza a penhora do imóvel em questão. Ademais, a desproporcionalidade alegada sequer foi comprovada, pois inexiste nos autos laudo de avaliação do imóvel. Cumpre ressaltar que o art. 847 do CPC faculta ao Executado (agravante) requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos gravoso e não será prejudicial ao Exequente. Também não prospera a alegação de que o título é inexigível sob o argumento de que remanesce discussão acerca da aplicação dos juros pro rata die, sobretudo porque, nos termos do 525, § 6o, do CPC[1], a impugnação ao cumprimento de sentença não tem o condão de obstar a penhora. Além disso, a diferença impugnada pelo Agravante em decorrência da suposta aplicação equivocada dos juros é de apenas R$ 198,01 (cento e noventa e oito reais e um centavo), portanto, ínfima. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.